Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU E DO VEÍCULO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. No caso em questão, a parte autora foi intimada para apresentar endereço atualizado a fim de localizar o réu, mas se manteve inerte.
2. Na hipótese de o processo ficar paralisado em decorrência de inércia da parte autora em realizar os atos e diligências que lhe incumbir, a extinção do processo deve ser precedida de intimação pessoal do autor e do seu advogado, para que promovam o regular andamento do feito, conforme determina o artigo 485, § 1o, do CPC.
3. Na espécie, por não ter sido cumprida a formalidade essencial da dupla intimação, é inviável a extinção do processo sem resolução do mérito.
4. No presente caso, não há informação de que a parte autora firmou convênio como parceira para expedição eletrônica de atos processuais via sistema.
5. Apelação provida. Maioria.